Tribunal: TJDFT
Processo: 0744550-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744550-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS AGRAVADO: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDECIO RABELO CHAGAS contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiros propostos por PHISIS PARTICIPAÇÕES LTDA, que deferiu a suspensão das medidas constritivas sobre dois tratores penhorados nos autos do processo n. 0722227.02.2022.8.07.0001. Nas razões recursais, aduz que a constrição dos tratores ocorreu na execução n. 0722227-02.2022.8.07.0001, promovida pelo agravante contra a empresa CONTTROLLE, efetivada por meio de carta precatória em 09/02/2023. Relata que a executada CONTROLLE vendeu os tratores para a empresa Lagartixa Agropecuária. Aponta que, em 12/06/2020, a executada celebrou contrato aditivo de arrendamento de imóvel rural, com compra e venda dos tratores e reserva de domínio, sem o devido registro no domicílio da executada e, sem validade contra terceiros (art. 522 do CC). Sustenta que o referido aditivo com reserva de domínio do maquinário, sem qualquer registro, consta da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo e cobrança proposta, em 15/07/2022, pela embargante, PHYSIS, contra a executada, CONTROLLE, no processo que tramita na Comarca de Conselheiro Lafaiete/MG. Defende que a PHYSIS não registrou ou exigiu o registro dos contratos junto ao órgão competente (RENAGRO), mesmo sabendo da execução proposta contra a CONTROLLE, em 20/06/2022. Nesse sentido, defende que a agravada e a executada CONTROLLE facilitaram a ocultação de patrimônio com intenção de fraudar a execução, utilizando-se de contrato de gaveta, ferindo os princípios da probidade e da boa-fé. Aponta que o contrato de compra e venda com reserva de domínio apresentado nos embargos de terceiro, datado de 22/05/2023, após realizada a penhora, não tem validade, nos termos dos art. 522 e art. 1.361, § 1o do CC, e que o registro do contrato assinado há 3 anos (12/06/2020) configura simulação, nos termos do art. 167, § 1o, III, e § 2o do CC. Aduz que a cláusula de reserva de domínio e a cláusula de propriedade fiduciária são nulas quando não revestirem a forma prescrita em lei, nos termos do art. 166, IV do CC, Por fim, pugna pela concessão de liminar para cancelar a suspensão das medidas constritivas sobre os tratores penhorados nos autos da execução n. 0722227-02.2022.8.07.0001, e declarar a nulidade das cláusulas de reserva de domínio e de propriedade fiduciária. Requer o reconhecimento da propriedade dos tratores em favor da executada CONTROLLE. Pede pela extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de ilegitimidade da embargante e ausência de interesse processual, porque não comprovou a propriedade e/ou o domínio dos tratores penhorados. Preparo efetuado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao compulsar os autos, verifica-se que a PHYSIS PARTICIPAÇÕES ajuizou embargos de terceiros contra o agravante, com o objetivo de cancelar a penhora de dois tratores marca John Deere, modelos 5078E, anos 2012 e 2014, e 1 trator Agrale T4300, ano 2002, porque que já foram constritos judicialmente em processo que tramita na Comarca de Conselheiro Lafaiete. Ocorre que, em 16/09/2019, a LAGARTIXA AGROPECUÁRIA LTDA firmou contrato de compra e venda de equipamentos com a empresa CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA, o qual incluiu os tratores objeto da lide, conforme ID 52493064. Em 12/06/2020, a empresa LAGARTIXA AGROPECUÁRIA LTDA (arrendadora) firmou contrato de arrendamento de imóvel rural, compra e venda de equipamentos com reserva de domínio, com a empresa CONTROLLE INCORPORAÇÕES LTDA (arrendatária), tendo como cessionária a empresa PHYSIS PARTICIPAÇÕES LTDA (cessionária), conforme documento de ID 52493067. Em 25/07/2022, a PHYSIS ajuizou ação de despejo n. 5007260-73.2022.8.13.0183, perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, contra a empresa CONTROLLE, tendo sido deferida liminar para decretar o despejo imediato da casa da sede da Fazenda Lagartixa e determinar o arrolamento e o depósito do maquinário na Fazenda de modo a reserva o domínio para garantir eventual êxito a ser obtido na demanda (ID 52493071). O agravante, em 20/06/2022, promoveu a ação de execução n. 0722227-02.2022.8.07.0001 em desfavor da empresa CONTROLLE INCORPORAÇÕES. Em 09/12/2022, foi proferida decisão determinando a expedição de carta precatória de penhora, avaliação e remoção, ao Juízo da Comarca de Conselheiro Lafayete, de bens móveis e semoventes, incluindo os tratores. Em razão dessa decisão, a agravada (PHYSIS) ajuizou ação de embargos de terceiros visando suspender as medidas constritivas sobre os tratores já penhorados pelo Juízo da Comarca de Conselheiro Lafayete. Desta feita, sobreveio a decisão ora agravada, na qual foi deferido o pedido de suspensão das medidas constritivas deferidas no processo de execução em relação aos dois tratores. O magistrado considerou comprovado o domínio dos bens em favor da PHYSIS (cláusula 9a de reserva de domínio do contrato de arrendamento de imóvel rural) e a decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de Conselheiro Lafayete. A cláusula 521 do CC, prevê que o vendedor de coisa móvel pode reservar para si a propriedade, até que o preço total seja pago. Como relatado, os dois tratores outrora penhorados no processo de execução foram objeto de arrolamento e depósito nos autos da ação de despejo que tramita na Comarca de Conselheiro Lafayete, para fins de garantia do débito ali perseguido. Inclusive, a liminar foi cumprida em 26/08/2022, conforme auto de arrolamento e depósito (ID 170414829, dos autos de referência), e dentre os bens listados, constam os tratores ora reclamados. Quanto à alegação de nulidade da cláusula de reserva de domínio, ilegitimidade e ausência de interesse da agravada, importa rememorar que é vedado ao Tribunal examinar questão sobre a qual não houve apreciação pela instância inferior. Diante do exposto, não demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator